Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-62.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS DESCUMPRIMENTO. FALTA DE COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil.
2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o).
3. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
4. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.